Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUATRO PORÇÕES DE 4,64 GRAMAS DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
2. O estreito rito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que não é possível aferir se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, devendo a tese defensiva ser examinada pelo juízo de primeiro grau.
3. No caso dos autos, o paciente possui duas condenações transitadas em julgado pelos crimes do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 e do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 11.343/2006, além de uma condenação não definitiva pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória com fiança recentemente. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
4. Ademais, o paciente, aos 27 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de receptação, tráfico de drogas, furto e roubo.
5. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes e atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.